Tribunal: TJBA
Processo: 8072670-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072670-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LETIZIA MARCIA DE OLIVEIRA E SOUZA

Advogado(s)
:
ALANA FRANCA BARRETO SOUSA, Eduardo Tosto registrado(a) civilmente como SILVIO EDUARDO TOSTO ARAUJO

AGRAVADO: ALESSANDRO CICILIANI

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO LELIS DE SOUZA

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO E PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO, NOS TERMOS DO §4º, DO ARTIGO 1.007, DO CPC. INÉRCIA DA AGRAVANTE. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8072670-45.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LETIZIA MARCIA DE OLIVEIRA E SOUZA
e como agravado
ALESSANDRO CICILIANI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator